Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Autoria. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Antecedentes. Concurso formal. Continuidade delitiva.
1 – Os depoimentos das vítimas, harmônicos entre si, e o reconhecimento do réu por foto e pessoalmente, não deixam dúvidas quanto à autoria, de modo que deve ser mantida a condenação.
2 – O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.
3 - O limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes.
4 – Se há concurso formal entre dois roubos e continuidade delitiva entre os demais, incide, tão somente, o aumento de pena referente à continuidade delitiva, pena de bis in idem.
5 - Apelação provida em parte.